Tribunal: STJ
Processo: 5000178-52.2007.8.21.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967681 - RS (2025/0224289-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MILTON DA CUNHA PRATES
ADVOGADOS
: ALONSO MACHADO LOPES - RS023550
ANA LUCIA ALMIRON LOPES - RS029681
GABRIELA ALMIRON LOPES - RS102012
AGRAVADO
: BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO
/RS
ADVOGADOS
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
PETER ANDERSEN CAVALCANTI - RS025032
EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou preenchimento dos requisitos para o
conhecimento e provimento do recurso especial, sustentando
negativa de prestação jurisdicional, ausência de enfrentamento de
argumentos relacionados à aplicação do artigo 485, inciso III, do
e refutando a aplicação das Súmulas 283/STF e 7/STJ.
CPC/2015,
3. A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial deveria ter sido admitido, considerando as alegações de
negativa de prestação jurisdicional, ausência de enfrentamento de
argumentos relacionados ao artigo 485, inciso III, do
e
CPC/2015,
a inaplicabilidade das Súmulas 283/STF e 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, apresentando fundamentos claros e suficientes
para sustentar o comando decisório.
6. A alegação de negativa de prestação jurisdicional fica afastada,
pois o Tribunal de origem se pronunciou de forma motivada e
Documento eletrônico VDA53006401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 6254b4d4-b402-4216-8877-61600bfa0425

suficiente sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial. Pretensão recursal que, no caso, exigiria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela
Súmula no 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 6254b4d4-b402-4216-8877-61600bfa0425

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967681 - RS (2025/0224289-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MILTON DA CUNHA PRATES
ADVOGADOS
: ALONSO MACHADO LOPES - RS023550
ANA LUCIA ALMIRON LOPES - RS029681
GABRIELA ALMIRON LOPES - RS102012
AGRAVADO
: BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO
/RS
ADVOGADOS
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
PETER ANDERSEN CAVALCANTI - RS025032
EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou preenchimento dos requisitos para o
conhecimento e provimento do recurso especial, sustentando
negativa de prestação jurisdicional, ausência de enfrentamento de
argumentos relacionados à aplicação do artigo 485, inciso III, do
e refutando a aplicação das Súmulas 283/STF e 7/STJ.
CPC/2015,
3. A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial deveria ter sido admitido, considerando as alegações de
Documento eletrônico VDA52809929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:06
Código de Controle do Documento: 5e88671a-6f20-4408-b4a8-6bfbde36f180

negativa de prestação jurisdicional, ausência de enfrentamento de
argumentos relacionados ao artigo 485, inciso III, do
e
CPC/2015,
a inaplicabilidade das Súmulas 283/STF e 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, apresentando fundamentos claros e suficientes
para sustentar o comando decisório.
6. A alegação de negativa de prestação jurisdicional fica afastada,
pois o Tribunal de origem se pronunciou de forma motivada e
suficiente sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial. Pretensão recursal que, no caso, exigiria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela
Súmula no 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por MILTON DA
CUNHA PRATES contra decisão que inadmitiu o recurso especial ofertado com base
no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento por haver o tribunal de origem extrapolado as hipóteses
do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do
ao analisar suposta ausência de
CPC/2015,
ofensa à lei federal, afirmando que a negativa de seguimento somente seria possível
quando o acórdão recorrido estivesse em conformidade com tese firmada em
repetitivos, devendo a verificação de contrariedade a lei federal ser reservada ao
Superior Tribunal de Justiça, negativa de prestação jurisdicional (artigo 1.022, incisos I
e II, do
e a ausência de enfrentamento de argumentos relacionados à
CPC/2015)
aplicação do artigo 485, inciso III, do
refutando a aplicação da
CPC/2015;
tanto quanto à
afirmou que não busca revolvimento
Súmula 283/STF,
Súmula 7/STJ,
de fatos e provas, mas a correta aplicação da lei federal a fatos incontroversos.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52809929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:06
Código de Controle do Documento: 5e88671a-6f20-4408-b4a8-6bfbde36f180

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
"RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ABANDONO DE CAUSA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTENTE,
ESTANDO
O
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO
APTO A MANTER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
ÓBICE DA SÚMULA 283 DO STF. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE
NA PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO
NÃO ADMITIDO". (e-STJ Fl.918)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Como se infere do acórdão acoimado omisso, verifica-se que ao contrario
do alegado, o julgado enfrentou detidamente as questões postas em causa. Segundo o
recorrente o Tribunal não se manifestou sobre o não cumprimento das diligencias
determina pelo juízo pelo recorrido, bem como o que dispõe o artigo 485, inciso III, do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52809929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:06
Código de Controle do Documento: 5e88671a-6f20-4408-b4a8-6bfbde36f180

Porém não é o que se verifica quando da análise do acórdão dos
embargos:
"Em atenção às razões do embargante, ressalte-se que o Juiz a quo
determinou a intimação do exequente para que se manifestasse a
respeito do prosseguimento da demanda no prazo de quinze dias, sob
pena de extinção (evento 11). A intimação da parte foi certificada na data
de 15.08.2022 (evento 13) e, na mesma data, foi protocolizada a petição
na qual o exequente postulou a constrição de valores via sistema
BACENJUD, além de informar que buscaria o endereço dos sucessores
do devedor por outros meios (evento 14). Assim resta evidente que o
Juízo de origem não analisou a petição protocolizada pelo ora
embargado no prazo, razão pela qual descabe a extinção do feito por
falta de interesse de agir". (e-STJ Fl.833)
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Documento eletrônico VDA52809929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:06
Código de Controle do Documento: 5e88671a-6f20-4408-b4a8-6bfbde36f180

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
onhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
No mais, para c
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
Como se pode ver do julgado, a pretensão recursal exigiria revolvimento
fático-probatório, como se infere da análise dos argumentos que levaram a conclusão
final. A propósito:
"A extinção do feito em razão de não atendimento de determinação de
impulsionamento exige a intimação pessoal da parte, nos termos do
§1o, do CPC. Assim, não tendo o juízo intimado pessoalmente
art. 485,
a parte, como exigido pelo CPC, precipitada a sentença de extinção. [...]
Por outro lado, o Juízo de origem não se manifestou a respeito da
petição protocolizada dentro do prazo determinado, e na qual o
exequente postulou o andamento do feito (evento 14). Portanto, cabível
a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para que
seja analisada a petição (evento 14), e dado o devido prosseguimento à
execução".(e-STJ Fl.804)
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
Documento eletrônico VDA52809929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:06
Código de Controle do Documento: 5e88671a-6f20-4408-b4a8-6bfbde36f180

CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Documento eletrônico VDA52809929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:06
Código de Controle do Documento: 5e88671a-6f20-4408-b4a8-6bfbde36f180

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
Documento eletrônico VDA52809929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:06
Código de Controle do Documento: 5e88671a-6f20-4408-b4a8-6bfbde36f180

NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52809929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:06
Código de Controle do Documento: 5e88671a-6f20-4408-b4a8-6bfbde36f180

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.967.681 / RS
Número Registro: 2025/0224289-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001785220078210002
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILTON DA CUNHA PRATES
ADVOGADOS : ALONSO MACHADO LOPES - RS023550
ANA LUCIA ALMIRON LOPES - RS029681
GABRIELA ALMIRON LOPES - RS102012
AGRAVADO
: BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS
ADVOGADOS : PETER ANDERSEN CAVALCANTI - RS025032
CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA HIPOTECÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52998195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:58
Código de Controle do Documento: a75dd52c-c478-49d2-ad40-166d5bce8b2c

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:58
Código de Controle do Documento: a75dd52c-c478-49d2-ad40-166d5bce8b2c